Tribunal: TJMT
Processo: 1002133-04.2017.8.11.0007
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002133-04.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FLORESTA SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 03.761.858/0001-67 (APELANTE), JOSE CARLOS GIOCONDO - CPF: 281.682.759-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FLORESTA SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 03.761.858/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA AMBIENTAL – ATO ILÍCITO AMBIENTAL – SALDO DE MADEIRAS – SISTEMA SISFLORA – RESPONSABILIDADE CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A alteração contratual da pessoa jurídica só possui validade após o devido registro no órgão competente.

2.
O Auto de Infração, emitido por servidores do IBAMA, por possuir presunção
juris tantum
de veracidade, é prova da ocorrência de dano ambiental.

3.
O depósito de madeira incompatível com os dados contidos no SISFLORA se traduz em participação na cadeia de atividades de degradação do meio ambiente, posto que o desmatamento ilegal não tem razão de acontecer se não houver empresas que aceitem receber a madeira ilegal
.

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002133-04.2017.8.11.0007

APELANTE: JOSE CARLOS GIOCONDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por José Carlos Giocondo contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Alta Floresta nos autos da Ação Civil Pública nº 1002133-04.2017.8.11.0007, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar a responsabilidade do apelante pela prática de ato ilícito ambiental, consistente na divergência entre o saldo de madeira no sistema SISFLORA e os produtos florestais apontados como existentes no pátio da empresa, totalizando 165 (cento e sessenta e cinco) Guias Florestais ideologicamente falsas, bem como no comércio virtual e ilegal de madeiras, além do pagamento de indenização no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de reparação do dano ambiental.

Afirma que, no período em que foi lavrado a infração ambiental pelo IBAMA (31/8/2015), já não possuía vínculo com a empresa madeireira, a qual foi vendida ao Sr. João Paulo da Cunha, que não assinou o instrumento de venda numa conduta de má-fé.

Sustenta que, “apesar de apresentar claramente o responsável de fato pela empresa à época dos fatos e o parquet determinar sua notificação (Id. 9303357, pág. 2), o verdadeiro responsável pela empresa à época nunca foi notificado ou chamado a responder pelos fatos”.

Ressalta que, “o dano não foi definido concreta e individualmente, mas presumido de forma totalmente genérica pelo simples potencial de a ação descrita vir a causar, em um futuro hipotético, algum dano ambiental”.

Ao final, requer o provimento do apelo para julgar improcedente a pretensão formulada na inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento ao argumento de que o Apelante não logrou comprovar a ausência de responsabilidade, concluindo-se que é perfeitamente adequada a sentença prolatada pois comprovada a conduta danosa e o nexo de causalidade (Id. 166449989).

A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (id.170172194).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso visa a reforma da sentença que julgou procedente em parte o pedido para:

[...] declarar a responsabilidade dos requeridos no presente caso, pela prática de ato ilícito ambiental, consistente na divergência entre o saldo de madeira no sistema SISFLORA e os produtos florestais apontados como existentes no pátio da empresa, totalizando 165 (cento e sessenta e cinco) Guias Florestais ideologicamente falsas, bem como no comércio virtual e ilegal de madeiras.

Em consequência, CONDENO-OS à reparação do dano ambiental causado, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), incidente correção monetária pelo INPC desde a data do Auto de Infração (31/08/2015) e juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, a ser depositada em favor de entidade beneficente pertencente/administrada pelo Município de Alta Floresta, a ser informada pelo Órgão Ministerial, no prazo de 15 (quinze) dias.

A sentença ora hostilizada não merece qualquer reparo. Explico.
O apelante assenta que, quando lavrado a infração ambiental pelo IBAMA (31/8/2015), já não possuía vínculo com a empresa madeireira, a qual foi vendida ao Sr. João Paulo da Cunha, que não assinou o instrumento de venda numa conduta de má-fé.

Ressalta, ainda, que, “em abril de 2013, o Apelante José Carlos alienou o depósito de madeira para o Sr. João Paulo da Cunha, para tanto, transferiu o contrato social da empresa para o adquirente sem, contudo, ficar com cópia da aludida alteração contratual.”

Observo, entretanto, de acordo com o caderno processual, que o próprio Apelante confessa que a alteração não fora levada a registro.

A alteração contratual, segundo a qual teria havido a retirada do sócio redirecionado da sociedade, não gera quaisquer efeitos perante terceiros, uma vez que não foi devidamente registrada na Junta Comercial, em inobservância ao disposto no artigo 32, inciso II, alínea ‘a’, da Lei nº 8.934 /1994.

Ademais, como bem consignou a Procuradoria Geral de Justiça em seu judicioso parecer:

[...] Outrossim, o art. 1.032 do Código Civil não exime da responsabilização o sócio retirante pelo prazo de até dois anos da averbação da alteração contratual. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MEDIDA NÃO AUTOMÁTICA – ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LTDA. – VALIDADE – REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL – RETIRADA DE SÓCIO – RESPONSABILIDADE PELAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS ANTERIORES POR 02 ANOS APÓS A AVERBAÇÃO – ART. 1.032 DO CÓDIGO CIVIL – DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – ART. 373, I DO CPC – DÉBITO LEGÍTIMO – PROTESTO DE DÍVIDA DEVIDO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Sabe-se que a inversão do ônus da prova não é medida automática a ser deferida em todos os casos. 2. A alteração contratual da pessoa jurídica só possui validade após o devido registro no órgão competente. 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito. 4. Na hipótese, a 1.ª Apelante conseguiu demonstrar a legitimidade do débito e a regularidade das cobranças e, por isso, não há que se falar em inexistência de débito e menos, ainda, em dever de indenizar como pretende o Apelante, pois, como mais uma vez, acertadamente pontuado pelo Juiz Singular, atua em exercício regular de direito aquele que solicita a inscrição de dívida devida nos órgãos de proteção ao crédito. (N.U 1004626-29.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022) (destaques acrescidos) Deste modo, o Apelante permanece vinculado a pessoa jurídica por até 02 (dois) anos após sua suposta saída, não registrada na Junta Comercial competente. Ainda assim, a suposta alteração contratual ocorreu em 15/04/2015 (ID 13461634 - Pág. 3) e, muito embora o Auto de Infração tenha sido lavrado em 31/08/2015 (ID 9303276 - Pág. 9), a comercialização virtual de madeira ocorreu entre 30/01/2014 a 13/08/2015, ou seja, período em que o Apelante não nega sua ligação com a empresa madeireira. (documento extraído do ID 9303278 - Pág. 1 – Relatório do IBAMA)

Portanto, o Apelante não logrou comprovar sua ilegitimidade passiva, não devendo prevalecer a prefacial arguida, concluindo-se que é perfeitamente adequada a sentença prolatada pois comprovada a conduta danosa e o nexo de causalidade.

Além disso, nos termos da legislação e da jurisprudência, o sócio comum da sociedade empresária executada que se retirou dela há menos de dois anos da averbação da alteração contratual pode ser alcançado pelas obrigações ali assumidas.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO SOCIETÁRIO. CESSÃO DE COTAS. EFICÁCIA PERANTE A SOCIEDADE. NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO NA JUNTA COMERCIAL. ARTS. 1.003 E 1.057 DO CCB/2002. ASSINATURA DE TODOS OS SÓCIOS. IRRELEVÂNCIA.

1. Controvérsia acerca do termo inicial do prazo de dois anos da responsabilidade do sócio que cedeu suas cotas sociais.

2. "A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade" (art. 1.003, caput, do CCB/2002).

3. Hipótese em que a cessão contou com a concordância de todos os sócios.

4. Distinção entre os efeitos da cessão nas relações jurídicas internas e externas.

5
. Necessidade de averbação na Junta Comercial para que a cessão produza efeitos quanto à sociedade, ainda que todos os sócios, inclusive o sócio administrador, tenha anuído com a cessão.

6. "Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio" (art. 1.003, p. u., do CCB/2002).

7. Transcurso de prazo inferior a dois anos entre a data da averbação e o momento da propositura da demanda.

8. Doutrina acerca da questão. 9. Decadência afastada na espécie. 10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(STJ - REsp: 1415543 RJ 2013/0364297-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 7/6/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/6/2016).

Assim, não tendo comprovado a ausência de responsabilidade, mister se manter a sentença ora hostilizada, que imputou ao apelante as movimentações que eram realizadas apenas no sistema, visando esquentamento de madeira no período de 30/1/2015 e 13/8/2015.

Esses fatos estão consubstanciados no Relatório Técnico do IBAMA (Id’s 9303334 e 9303335), conforme visita técnica ao pátio da empresa. É certo, portanto, que a autoridade ambiental constatou grave divergência entre o saldo de madeira no Sistema SISFLORA e os produtos florestais de fato existentes, constando que no período de 30/1/2015 e 13/8/2015 a empresa recebeu 165 (cento e sessenta e cinco) Guias Florestais ideologicamente falsas, visando abastecer de crédito para o esquentamento de madeira de origem ilegal e a venda de créditos sem madeira física.

Deve ser observado, por relevante, que o Auto de Infração
emanado do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA/MT)

é ato administrativo por meio do qual a autoridade competente certifica a ocorrência de infração à legislação ambiental, com aplicação de penalidade correspondente, possuindo presunção de veracidade, sendo essa afastada por prova em sentido contrário, cujo ônus probatório é de incumbência do Agravante por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, II, do atual
CPC
, o que,
a priori
, não se verificou na hipótese dos autos.

Destarte, cabe ao apelante demonstrar em sentido oposto que os fatos constatados em fiscalização
in loco
pelo órgão ambiental competente encontram-se imbuídos de vício, erro ou qualquer inveracidade, o que não ocorreu.

Assim, resta evidente a ocorrência de participação em desmatamento irregular dadas que a incongruências entre a madeira estocada e o saldo do SISFLORA, pois a divergência se trata quanto ao tipo e a quantidade de madeira, o que impossibilita que se trate de mero erro do sistema, ou qualquer justificativa do tipo.

Sobre o tema:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA E DETERMINOU O DESBLOQUEIO DO CC – SEMA E RESTABELECIMENTO DE ACESSO AO SISFLORA - AUTO DE INFRAÇÃO NOTICIANDO INSERÇÃO DE DADOS FALSOS NO SISTEMA DE CONTROLE CRÉDITOS FLORESTAIS – BLOQUEIO DEVIDO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – HOMOLOGADA A DESISTENCIA QUANTO AO RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL.

1.
Trabalho de fiscalização ambiental, onde foi constatada a prática, em tese, de infração administrativa de natureza grave de apresentação de informações falsas em sistema de controle de movimentação de créditos florestais.

2. Possibilidade de medida administrativa de bloqueio do CC – SEMA e ao SISFLORA, posto que tal medida se encontra prevista no art. 21, IV, c/c art. 21-A, I, e, da Portaria nº 601 de 16/10/2015, da SEMA.

3. Considerando que o processo se encontra na sua fase inicial, deve prevalecer os atos administrativos (os quais gozam de presunção de veracidade e legitimidade), ante à necessidade de dilação processual maior para o deslinde da causa.

4. Recurso de Agravo de Instrumento Provido.

5. Recurso de Agravo Regimental: desistência homologada.

(TJ-MT 10159468020218110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 9/5/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/5/2022)

DIREITO AMBIENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL COMPROVAÇÃO – RELATÓRIO TÉCNICO EMITIDO PELA SEMA/MT – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – POSSIBILIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DESPROVIMENTO
.

O Relatório Técnico, emitido por servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT –, por possuir presunção juris tantum de veracidade, é prova da ocorrência de dano ambiental na propriedade rural, pertencente ao Agravante
. Havendo comprovação da ocorrência de degradação ambiental, em área de preservação permanente e de reserva legal, na propriedade da parte Recorrente, mostra-se correta a decisão que decretou a indisponibilidade de seus bens, já que tal medida visa garantir o resultado útil do processo.

(TJ/MT - N.U 1004814-60.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/2/2021, publicado no DJE 3/3/2021)

O depósito de madeira incompatível com os dados contidos no SISFLORA quanto ao estabelecimento se traduz em participação na cadeia de atividades de degradação do meio ambiente, posto que o desmatamento ilegal não tem razão de acontecer se não houver empresas que aceitem receber a madeira ilegal.

Portanto, a falta de regularidade da madeira leva a presunção de extração ilegal, caso contrário não haveria necessidade de manter o material nessa condição.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024